Tribunal: TJBA
Processo: 8127055-08.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-05
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8127055-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: GILSON SOARES CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RÉU REINCIDENTE COM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO - VIABILIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU COM O RECEBIMENTO DA PEÇA INAUGURAL INCOATIVA - PROVIMENTO DO RECURSO DO PARQUET. I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia, segundo a qual o réu teria subtraído de uma farmácia 08 (oito) kits de escovas com três unidades cada, além de 01 (um) sabonete, produtos avaliados no montante total de R$ 548,92 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos). II – Na sentença, o I. Julgador de origem fundamentou o veredito com base na aplicação do princípio da insignificância, asseverando que a conduta do réu é materialmente atípica devido à inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, pois as mercadorias foram recuperadas e a postura do denunciado não revelou o emprego de violência ou grave ameaça III – Afastada a viabilidade de aplicação do aludido princípio. Isso porque o réu é reincidente, ostentando condenação por roubo com trânsito em julgado no processo de nº 0566370-27.2016.8.05.0001. Ademais, responde a outras ações penais, ainda em curso, com sentença condenatória nos autos de nº 0554680-30.2018.8.05.0001 e nº 0355387- 55.2013.8.05.0001, também por roubo, o que por si só, inviabiliza a contemplação pelo postulado da insignificância, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no AREsp 2115949 / MG). IV - Assim, julga-se pelo provimento do presente recurso, reformando-se a decisão combatida e promovendo-se o recebimento da denúncia. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. RESE. 8127055-08.2022.8.05.0001 – SALVADOR/BA. RELATOR:DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8127055-08.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido GILSON SOARES CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator